Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91.
2. Não tendo a locadora ofertado em caução qualquer bem e constatado que o alegado prejuízo financeiro já perdura por longo tempo, deve ser indeferida liminar de desocupação do imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.